Tribunal: TCU
Processo: 045.321/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 399/2020, firmado com o/a Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR , Siafi/Siconv 1AABKN, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Execução de ações de resposta no município de São Vicente - SP (no da TCE no sistema: 2242/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5497/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Pedro Luís de Freitas Gouvea Júnior (CPF: XXX.280.989-XX) e Kayo Felype Nachtajler Amado (CPF: 325.762.868- 44), bem como do município de São Vicente/SP (CNPJ 46.177.523/0001-09), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis, à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal de São Vicente/SP; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 045.321/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Kayo Felype Nachtajler Amado (XXX.762.868-XX); Pedro Luis de Freitas Gouvea Junior (XXX.280.989-XX); Prefeitura Municipal de São Vicente/SP (46.177.523/0001-09). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marco Antonio da Silva (OAB/SP 306.891), Duilio Rosano Junior (OAB/SP 272.858), 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.